Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-39.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801436-39.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DIAS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801436-39.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES

ADVOGADO: SANDRO ACÁSSIO CORREIA OAB/PA N° 30727a

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB/SP nº 221.386

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Extinção do processo sem resolução do mérito. Exigência de procuração atualizada. Advocacia predatória. Poder geral de cautela do juiz. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Maria da Conceição Dias Alves contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que extinguiu ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com pedido de inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), pela ausência de juntada de procuração atualizada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legal a exigência de procuração atualizada como pressuposto processual para julgamento de mérito; (ii) averiguar se há indícios de advocacia predatória que justificariam tal exigência, mesmo que não prevista expressamente na legislação processual.

III. Razões de decidir

3.

A capacidade postulatória é pressuposto processual subjetivo de validade, podendo seu vício ser sanado em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme dispõe o art. 76 do CPC.

4.

O juiz pode exigir a juntada de procuração atualizada quando existirem indícios de advocacia predatória, o que justifica a aplicação do poder geral de cautela para assegurar a regularidade processual, conforme prevê o art. 139 do CPC.

5.

No caso concreto, constatou-se que o patrono da apelante ajuizou múltiplas demandas com o mesmo objeto e utilizando procurações idênticas, o que denota a razoabilidade da exigência de uma procuração específica e atualizada.

6.

O não cumprimento da determinação judicial para a regularização da representação processual justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode, no exercício de seu poder geral de cautela, exigir a apresentação de procuração atualizada e específica quando houver indícios de advocacia predatória, independentemente da ausência de previsão expressa na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, 139 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível 07107903420228070010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05/10/2023; TJ-DF, Apelação Cível 07083047620228070010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 15/08/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que - nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida contra
BANCO BRADESCO S/A.
-,
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais defende o Apelante, em síntese, a validade da procuração constituída nos autos, não existindo prazo de validade para a outorga.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a cassar a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pleiteando pelo improvimento do recurso (PJe ID 20427428).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre ação ajuizada em
10/04/2022
insurgindo-se contra contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário, nº 1567637733, firmado em 08/2018
.

Destaco que se trata a ora recorrente de idosa, cuja procuração está datada de 05/10/2020, com assinatura de Maria da Conceição Dias Alves (PJe ID 20427287 - Pág. 1). Acrescento ainda, que foi apresentado recorte de comprovante de residência (PJe ID 20427288 - Pág. 3).

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração, na hipótese, atualizada, como pressuposto processual indispensável para que o juiz profira sentença de mérito.

Na hipótese dos autos, salutar relembrar que o d. Juízo proferiu decisão determinando a exibição de procuração atualizada nos autos, mormente considerando que àquela era datada de 05/10/2020, tendo sido ajuizada a ação apenas em abril/2022. O patrono do autor pugnou pela dilação de prazo de 15 dias (PJe ID 20427415).

Em 22/01/2024 foi certificado o decurso do prazo (PJe ID 20427418), sem o cumprimento da determinação nos autos, fato este que levou a extinção do feito.

Pois bem.

A regra do art. 485, X estipula que o Juiz não resolverá o mérito quando (...) nos demais casos previstos neste Código. Em complemento, o art. 76 do CPC é expresso: “
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.

Com efeito, a capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A regra processual aludida foi integralmente respeitada pelo juízo de origem, pelo que, no caso em apreço, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir a determinação judicial para que regularizasse a representação processual, com a atualização da procuração, com vistas a ratificar os poderes conferidos ao patrono.

Outrossim, em que pese não ser exigível, em regra, a atualização ou especificação do instrumento de mandato, o qual confere poderes ao causídico para atuar em juízo, tal regra comporta exceções, mormente como na presente demanda, à vista da existência de indícios concretos de advocacia predatória.

Digo isto porque, constatou-se que o patrono ajuizou ao menos 05 (cinco) demandas com objetivo de declarar a nulidade de diversos contratos de empréstimos consignados firmados com várias instituições financeiras. Todas as demandas foram ajuizadas na Comarca de Tucuruí por meio de procurações idênticas, outorgadas ao mesmo advogado.

Nesse contexto, entendo que, embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, valida a exigência, justificando a manutenção da r. sentença.

As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz, seja em razão da demora no ajuizamento frente à data da outorga dos poderes, seja pelo fato da outorgante ser idosa, como também, considerando o não atendimento da determinação de emenda para exibição do instrumento de mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo ser possível a exigência de procuração atualizada e específica, desde que decorra do poder de direção do processo conferido ao juiz, como se depreende da ementa abaixo colacionada:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra do art. 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente. 2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07107903420228070010 1764731, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO."
(TJDF. Acórdão 1744536, 07083047620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024